Tribunal: TJES
Processo: 5003751-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003751-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE LIMA

AGRAVADO: CAASB - CAIXA DE ASSISTENCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO – TUTELA PROVISÓRIA – CONTRATOS ASSOCIATIVOS E DE AUXÍLIO FINANCEIRO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL (IDOSO E PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Configura-se o perigo de dano (
periculum in mora
) quando os descontos questionados incidem sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), comprometendo a subsistência do agravante.

2.
A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) revela-se presente, em cognição sumária, diante da condição de hipervulnerabilidade do agravante (idade avançada e diagnóstico de esquizofrenia) e das fundadas dúvidas acerca da validade do consentimento para as múltiplas contratações de auxílios financeiros e contribuições associativas, ainda que intermediadas por procuradora.

3
. O prejuízo para o agravante com a manutenção dos descontos é significativamente mais gravoso do que eventual prejuízo para as agravadas com a suspensão temporária, as quais poderão buscar a satisfação de seus créditos pelas vias adequadas caso a demanda principal seja julgada improcedente.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5003751-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE LIMA
REPRESENTANTE: ROSANGELA MIAO DE LIMA

AGRAVADO: CAASB - CAIXA DE ASSISTENCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO, ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS, ABESP ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES PUBLICOS, ABSP-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ CARLOS DE LIMA
, representado por
ROSÂNGELA MIAO DE LIMA
, contra a r. decisão (id. 64820418 – autos originários) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição do indébito c/c danos morais e tutela de urgência antecipada
ajuizada por ele em face de
CAASB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO E OUTROS
, indeferiu a tutela de urgência.

Em seu recurso (id. 12613103), o agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando, em síntese, a presença dos requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito – fundada na ausência de contratação válida e vício de consentimento decorrente de sua vulnerabilidade (idoso e portador de esquizofrenia) – e o perigo de dano irreparável à sua subsistência.

Proferi decisão (id. 12623461) deferindo o efeito ativo pleiteado, para determinar a suspensão dos descontos em discussão, sob pena de multa.

As agravadas apresentaram contrarrazões (ids. 13101900, 13101920, 13114774, 13118290), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau e revogação da liminar recursal. Argumentaram a validade das contratações, supostamente realizadas pela procuradora do agravante, e juntaram documentos comprobatórios das operações e transferências de valores.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003751-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE LIMA
REPRESENTANTE: ROSANGELA MIAO DE LIMA

AGRAVADO: CAASB - CAIXA DE ASSISTENCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO, ASBRASP - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS, ABESP ASSOCIACAO DE BENEFICIOS AOS SERVIDORES PUBLICOS, ABSP-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ CARLOS DE LIMA
, representado por
ROSÂNGELA MIAO DE LIMA
, contra a r. decisão (id. 64820418 – autos originários) proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição do indébito c/c danos morais e tutela de urgência antecipada
ajuizada por ele em face de
CAASB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR BRASILEIRO E OUTROS
, indeferiu a tutela de urgência.

Em breve resumo dos autos de origem, JOSÉ CARLOS DE LIMA, na petição inicial, narra que é aposentado junto ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). Relata que observou descontos consignados em seu benefício, realizados desde 2016, totalizando um montante de R$ 58.711,62.

Afirma que, pelo lapso temporal, não se recorda de ter assinado ou tido a intenção de contratar os serviços que originaram tais débitos. Lembra-se apenas de ter buscado empréstimos consignados comuns.

Aduz que é pessoa idosa (72 anos) e portador de esquizofrenia, conforme laudo médico anexado, condição que o torna vulnerável e comprometeria sua capacidade de consentir livremente. Informa, ainda, que tentou contato com as entidades para cancelamento, sem sucesso.

Ao receber a inicial, o d. Magistrado
a quo
indeferiu a tutela provisória, por entender ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente pela falta de prova robusta da incapacidade civil e ausência de questionamento administrativo prévio.

Irresignado, em seu recurso (id. 12613103), o agravante pleiteia a reforma da decisão, alegando, em síntese, a presença dos requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito – fundada na ausência de contratação válida e vício de consentimento decorrente de sua vulnerabilidade (idoso e portador de esquizofrenia) – e o perigo de dano irreparável à sua subsistência

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a tutela de urgência, suspendendo-se os descontos.

Pois bem.

De início, lembro que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo pela manutenção da tutela de urgência deferida por este Relator na decisão de id. 12623461, que suspendeu os efeitos da decisão de primeiro grau. Explico.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
do agravante, para fins de tutela de urgência, mostra-se suficientemente configurada. Embora as agravadas tenham apresentado instrumentos contratuais e comprovantes de transferências em contrarrazões, persistem fundadas dúvidas sobre a validade do consentimento e a regularidade das operações, especialmente considerando a condição de hipervulnerabilidade do agravante.

Com efeito, o agravante é pessoa idosa (72 anos) e comprovadamente portador de esquizofrenia (CID F20), conforme laudo médico referenciado nos autos. Diante disso, mesmo que as contratações tenham sido realizadas por intermédio de sua procuradora, a vulnerabilidade do outorgante exige cautela redobrada na aferição da lisura do negócio jurídico e da efetiva compreensão e anuência aos seus termos e consequências. A fase instrutória na origem será crucial para dirimir essas questões, mas, neste momento processual incipiente, a prudência recomenda a proteção do consumidor vulnerável.

Ademais, o perigo de dano (
periculum in mora
) é inegável. Os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), essencial à subsistência do agravante. A privação de parte significativa desses proventos para quitar obrigações cuja validade é questionada representa risco iminente e grave, justificando a manutenção da suspensão dos descontos.

Como bem ponderado na análise liminar, o prejuízo para o agravante com a manutenção dos descontos é significativamente mais gravoso do que eventual prejuízo para as agravadas com a suspensão temporária, as quais poderão buscar a satisfação de seus créditos pelas vias adequadas caso a demanda principal seja julgada improcedente.

Diante disso, tendo em vista que o perigo de dano à subsistência do agravante se mostra iminente e a probabilidade de seu direito, fundada na vulnerabilidade e nas sérias dúvidas sobre a validade do consentimento, se revela plausível, a concessão da tutela de urgência, com a devida suspensão dos descontos é medida que se impõe.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão interlocutória de id. 64820418 (autos originários) nos termos da fundamentação supra, confirmando a liminar (id. 12623461) a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)